Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-33.2021.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003383-33.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BRUNO PAVIN - CPF: 068.514.929-38 (ADVOGADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), TANIA ALVES DA CONCEICAO DA COSTA - CPF: 941.345.531-72 (APELADO), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMUJLADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÕES DE FALTA DE DIALETICIDADE, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO A LIDE – REJEITADAS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA– INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores. E, no caso, é inegável que as instituições bancárias em questão participam da cadeia de consumo, porquanto legitimadas para compor o polo passivo da demanda.

É de ser mantido o indeferimento de pedido de denunciação a lide de suposta empresa beneficiária de pagamento de boleto bancário fraudado, dado a especificidade do caso analisado e da relação de consumo apresentada.

Demonstrado que as instituições bancárias não adotaram medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto a consumidora estava no ambiente virtual, qual seja, o site mantido pelo Banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme

é a regra do direito do consumidor.

Na hipótese, em razão da negligencia das demandadas no cumprimento de seu dever de informação à parte autora e de seu dever de manter um ambiente eletrônico seguro para a realização das transações on line, a demandante foi lesada em seu patrimônio imaterial, cujo quantum indenizatório é de ser mantido por ser razoável.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003383-33.2021.8.11.0007

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: TANIA ALVES DA CONCEICAO DA COSTA

Proc. referência
: Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Liminar c/c Indenização por Danos Morais n. 1003383-33.2021.8.11.0007 - 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

Apelação
interposta Banco Santander (Brasil) S.A., Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

AÇÃO
: Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Liminar c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Tânia Alves da Conceição da Costa em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. e de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para declarar a quitação da parcela do contrato de financiamento existente entre as partes com vencimento em dezembro de 2020, por conseguinte, considerar válido o pagamento realizado pela autora por meio de boleto fraudulento, diante do erro escusável e, ainda, condenar as requeridas, solidariamente, a pagar a indenização por dano moral, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: as apelantes sustentam, em síntese, a ilegitimidade passiva da instituição bancária, Banco Santander S.A., ao argumento de que não é a responsável pelos contratos de financiamentos, bem assim a necessidade de denunciação da lide do beneficiário do pagamento, “Pagseguro Internet S.A.”

Alegam ainda que não houve falha na prestação do serviço, bem assim que se trata de culpa exclusiva da autora apelada que deixou de tomar os cuidados que lhe eram esperados, quais sejam acessar os canais oficiais para solicitação do boleto e realizar a conferência de dados, antes de efetuar o pagamento, o que teria favorecido para a ocorrência de fraude.

Defendem também a não ocorrência do dano moral, bem como que o valo arbitrado é excessivo.

Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, nos termos das razões do apelo.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 147793385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição bancária, Banco Santander S.A., saber é caso de denunciação a lide do beneficiário com o pagamento do boleto fraudado, ultrapassadas as questões, saber se ficou configurada a falha na prestação do serviço bancário e, ainda, saber se restou configurado o dano moral.

A lide advém de pagamento realizado por meio de boleto fraudado, emitido por canais falsos com o nome da instituição bancária.

Narra a inicial que a autora entrou em contato com a instituição financeira na tentativa da emissão da 2ª via do boleto vencido em dezembro de 2020 e foi orientada a realizar o procedimento por meio do site e, ao acessar o site do banco, foi oferecido um atendimento virtual que na verdade era feito por um falsário/hacker e foi encaminhada para um site falso, manuseado por agentes criminosos que a orientaram na emissão do boleto identificado como sendo do Banco Santander, que foi pago, contudo, posteriormente, houve a cobrança dessa parcela, ocasião em que descobriu que havia sido vítima de fraude.

Narra ainda que quanto às parcelas vincendas a partir de janeiro de 2021, os requeridos apelantes recusaram receber os pagamentos, até que fosse realizado o novo pagamento da parcela vencida no mês de dezembro de 2020.

A sentença julgou procedentes os pedidos, por entender que erro escusável da autora ao efetuar o pagamento do boleto fraudado, bem assim que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário.

Da dialeticidade

Em suas contrarrazões, a apelada argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que as apelantes expuseram suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

Ilegitimidade passiva

O Banco Santander arguiu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ao fundamento de que o contrato de financiamento foi entabulado com a AYMORE.

Sucede que a legitimidade passiva de ambas as instituições bancárias restou demonstrada, como já acentuado pelo Juízo de origem, porque ambas as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico.

Além do mais, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, todos do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

No caso, é inegável que as instituições bancárias em questão participam da cadeia de consumo, Grupo Santander Brasil, como se vê dos documentos colacionados, bem assim é beneficiária dos pagamentos, porquanto legitimadas para compor o polo passivo da demanda.

Logo, é caso de
rejeitar
a arguição de ilegitimidade passiva, não cabe falar em retificação da autuação e do polo passivo da demanda.

Denunciação da lide

Quanto ao pedido de denunciação a lide, tem-se que não há como acolher o referido pleito.

É de ser mantido o indeferimento de pedido de denunciação a lide de suposta empresa beneficiária de pagamento de boleto bancário fraudado, dado a especificidade do caso analisado e da relação de consumo apresentada.

A questão já foi enfrentada na origem, cuja fundamentação da decisão que indeferiu o pleito não comporta reformas, a saber:

“
Doutro lado, indefiro o pedido de denunciação à lide à empresa beneficiária do pagamento, “pagseguro internet S/A”, diante da relação de consumo sob análise, bem como diante da ausência de comprovação do endereço/efetiva existência e funcionamento dessa empresa, o que somente sobrestaria o andamento do feito
”.

Como se vê, não é caso de compor a lide a suposta beneficiária do pagamento do boleto fraudado, pagseguro internet S/A.

Mérito

Do conjunto fático-probatório observa-se que a autora apelada desincumbiu do ônus de comprovar fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao erro escusável de pagar boleto fraudado emitido com todas as características daqueles emitidos pelo banco apelado, como se vê documento (Id. 147793302).

Cumpre ressaltar que no boleto consta como beneficiário a empresa que a autora apelada efetuou a transação comercial, situação que, evidentemente, lhe impossibilitou identificar que se tratava de um boleto fraudado.

Por sua vez, as requeridas apelantes não lograram demonstrar, ônus que lhes competiam, que agiram de forma diligente ao fornecer informações acerca da emissão da 2ª via do boleto pelos seus canais de comunicação pela internet.

Dessa forma, máxime considerado que a autora apelada comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas apelantes demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiram.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Como bem registrado pelo Juízo de origem, não ficou demonstrado pelas instituições bancárias que adotaram medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto a autora apelada estava no ambiente virtual, qual seja, o site mantido pelo Banco Santander.

Nesse sentido, a sentença consignou:

“No presente caso, restou comprovado (e reconhecido pelas requeridas), que a Autora foi vítima de fraude, enquanto buscava emitir a 2ª via para pagamento do boleto da parcela vencida em dezembro de 2020.

Noutra senda, pelas requeridas, não houve a comprovação de que agiram com diligencia no fornecimento de informações à Autora sobre a forma de emissão de boletos via eletrônica/on line, a possibilidade de ocorrência de fraudes nessas operações e o investimento em sistema de segurança eletrônica para a prevenção de ataques de hackers e falsários ao ambiente eletrônico (site) mantido pelas requeridas.

No ponto, destaco que, em atividade saneadora (Id 82871051), fixou-se a inversão do ônus da prova, consignando-se que incumbia à parte requerida comprovar que agiu com a cautela e diligencia necessárias na prestação das informações à Autora, sobre a forma de emissão da 2ª via do boleto on line, inclusive, sobre os cuidados necessários para evitar fraudes.

Contudo, em análise ao conjunto processual probatório, tem-se que a parte requerida permaneceu inerte no atendimento a seu ônus probatório, o que será julgado em seu desfavor.

Por sua vez, tanto a Autora, quanto o seu esposo, sr. Erick dos Santos da Costa, ouvido na qualidade de informante, foram firmes e coerentes em seus depoimentos, no sentido de que: buscaram atendimento presencial e via telefone junto ao banco requerido e à financeira Aymoré, sendo orientados a emitir a 2ª via do boleto (parcela vencida em dezembro/2020) de forma on line, ou seja, a partir de seu acesso ao site do banco Santander.

Todavia, ao acessarem o site do banco, foi oferecido um “atendimento virtual” (conforme prints de conversas sob o Id 57458255), o qual, em verdade, era feito através de um falsário/hacker. Assim, a Autora foi encaminhada para um site “FALSO”, manuseado por agentes criminosos, os quais a orientaram na emissão do boleto.

Ainda, conforme expresso sob o Id 57458258, o “BOLETO FALSO” tinha a logomarca do banco Santander, conferindo aparência de regularidade ao “ATENDIMENTO VIRTUAL” e ao boleto emitido e fazendo a Autora incidir em erro escusável.

Logo, o pagamento, realizado sob o Id 57458260 ao agente criminoso e não às requeridas, deve ser considerado VÁLIDO, eis que a Autora incidiu em erro escusável. Outrossim, conforme acima exposto, a negligencia das requeridas contribuiu para que a Autora incidisse nesse erro.

No ponto, ressalto que incide ao caso a responsabilidade objetiva e a Teoria do Risco da atividade explorada pelas requeridas”.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pelas requeridas apelantes, bem como o ato ilícito perpetrado, porquanto não cabe falar em culpa exclusiva da autora apelada, vítima dos falsários.

Assim, caracterizado o ato ilícito na conduta perpetrada pelas instituições financeiras requeridas, aqui apelantes, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (art. 14 c/c art. 17 ambos do CDC).

Notadamente quanto ao dano moral, não comporta reformas a sentença ao registrar:

[...] no presente caso, em razão da negligencia das requeridas no cumprimento de seu dever de informação à autora e de seu dever de manter um ambiente eletrônico seguro para a realização das transações on line, a Autora foi lesada em seu patrimônio imaterial.

Isto porque, houve sofrimento moral, conforme depoimento prestado em Juízo, ao receber inúmeras cobranças para o pagamento do boleto que acreditava estar pago, inclusive, com a comunicação sobre a inclusão de seu nome junto aos órgãos restritivos ao crédito (Id 57458260).

Portanto, incumbe às requeridas o pagamento pelos danos materiais e morais sofridos pela Autora”.

Registra-se, não assiste razão às requeridas apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada.

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$8.000,00) se mostra razoável e não discrepa do entendimento adotado por esta Egrégia Câmara. Logo, é de ser mantido.

Por derradeiro, o desprovimento do presente recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pela apelada.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
. (...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,

mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022